Tribunal: TJES
Processo: 5018014-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÁLCULO AUTOMÁTICO PELO SEEU. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, alegando ausência de detração de 2 anos e 5 dias de prisão provisória nos autos nº 0900051-68.2009.8.08.0067. Pleito de revisão do cálculo de progressão de regime, considerando a detração como pena efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no cálculo da pena quanto à detração do período de prisão provisória; e (ii) determinar se é necessária a retificação do atestado de pena para adequar os cálculos de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração da prisão provisória já foi devidamente computada como tempo de pena efetivamente cumprida, conforme registrado na aba “eventos” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não havendo excesso de execução.

4. O cálculo de progressão de regime é realizado automaticamente pelo sistema, com base na pena total de 58 anos e 1 mês, e considera corretamente o período de prisão cautelar já lançado.

5. A detração não implica abatimento direto da pena total, mas sim o reconhecimento do tempo de prisão provisória como pena cumprida, em conformidade com o art. 42 do Código Penal.

6. Não foram apresentados elementos capazes de comprovar erro no cálculo ou justificar a alteração do atestado de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

A detração da prisão provisória deve ser computada como tempo de pena efetivamente cumprida, não representando desconto direto da pena total para fins de cálculo de progressão de regime.

Os cálculos automáticos realizados pelo SEEU, com base nos dados lançados no processo de execução, são válidos e não exigem retificação na ausência de erro comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, EP nº 16002159420238120000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, J. 06/03/2023; TJ-MG, AGEPN nº 16276980920228130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 25/01/2023; TJ-ES, Agravo em Execução Penal nº 5007011-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe 29/09/2022.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018014-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO SCARPINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÁLCULO AUTOMÁTICO PELO SEEU. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, alegando ausência de detração de 2 anos e 5 dias de prisão provisória nos autos nº 0900051-68.2009.8.08.0067. Pleito de revisão do cálculo de progressão de regime, considerando a detração como pena efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no cálculo da pena quanto à detração do período de prisão provisória; e (ii) determinar se é necessária a retificação do atestado de pena para adequar os cálculos de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração da prisão provisória já foi devidamente computada como tempo de pena efetivamente cumprida, conforme registrado na aba “eventos” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não havendo excesso de execução.

4. O cálculo de progressão de regime é realizado automaticamente pelo sistema, com base na pena total de 58 anos e 1 mês, e considera corretamente o período de prisão cautelar já lançado.

5. A detração não implica abatimento direto da pena total, mas sim o reconhecimento do tempo de prisão provisória como pena cumprida, em conformidade com o art. 42 do Código Penal.

6. Não foram apresentados elementos capazes de comprovar erro no cálculo ou justificar a alteração do atestado de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

A detração da prisão provisória deve ser computada como tempo de pena efetivamente cumprida, não representando desconto direto da pena total para fins de cálculo de progressão de regime.

Os cálculos automáticos realizados pelo SEEU, com base nos dados lançados no processo de execução, são válidos e não exigem retificação na ausência de erro comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, EP nº 16002159420238120000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, J. 06/03/2023; TJ-MG, AGEPN nº 16276980920228130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 25/01/2023; TJ-ES, Agravo em Execução Penal nº 5007011-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe 29/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018849-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO SCARPINI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
ª
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCELO ANTONIO SCARPINI
em face da r. decisão de mov. 104.1 do processo de execução penal nº 0005295-74.2018.8.08.0006 (p. 13 de ID 10983389) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pleito de retificação do atestado de pena.

Em suas razões, ao mov. 114.1 do processo nº 0005295-74.2018.8.08.0006 (p. 01/03 de ID 10983328), a defesa alega que não foi realizada a detração do período de 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de prisão provisória nos autos nº 0900051-68.2009.8.08.0067, motivo pelo qual faz-se necessária a retificação do atestado de pena a fim de que as frações impostas para fins de progressão de regime sejam calculadas de acordo com sua pena detraída.

Contrarrazões, ao mov. 123.1 do processo nº 0005295-74.2018.8.08.0006 (p. 04/08 de ID 11381400), pelo provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 127.1 (p. 42/43 de ID 11381400).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11648053, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Juízo da execução da pena indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena do agravante, sob o fundamento de que
“Conforme se extrai da aba de ‘eventos’, a prisão alegada como ‘não computada’ pela defesa encontra-se devidamente lançada e, uma vez lançada, consta como tempo de pena cumprida”
.

Todavia, o apenado não tem o direito de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

Em consulta à aba “eventos” do SEEU, pode-se observar que o tempo de prisão cautelar do apenado fora descontado do saldo de pena a cumprir, para fins de fixação de regime.

Assim, o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão, tendo como parâmetro a pena total de 58 anos e 1 mês, conforme Relatório de Situação Processual Executória extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Importante ainda ressaltar que os cálculos de progressão de regime são feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados no Processo de Execução do apenado.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

Desse juízo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – CÁLCULO DE PENA PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PENAIS, NOTADAMENTE A PROGRESSÃO DE REGIME – DISCUSSÃO QUANTO AO MODO DE ELABORAÇÃO – CÔMPUTO DA DETRAÇÃO SOBRE A PENA TOTAL –IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO, CONTRA O PARECER.
Na execução das penas, o cálculo dos benefícios penais, notadamente a progressão, deve obedecer aos seguintes termos: primeiramente, deverá ser aplicada a fração correspondente ao benefício sobre o montante total da pena, na sequência, do resultado alcançado, será descontada a pena provisoriamente cumprida, chegando, então, ao total de prisão/pena a ser cumprido para alcance do
benefício.

(TJ-MS - EP: 16002159420238120000 Dourados, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NECESSIDADE - DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA DESCONTADO DA FRAÇÃO INCIDENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO PROVIDO. -
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que sua detração deve incidir à fação final do cálculo efetuado para progressão de regime, sob pena de configurar excesso de execução
.

(TJ-MG - AGEPN: 16276980920228130000, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023)
- destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO ( CP, ART. 42). FORMA DE CÁLCULO. PENA CUMPRIDA. FRAÇÃO DA PROGRESSÃO.
Para o cálculo da detração no juízo da execução penal, quando não aplicado o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal na sentença condenatória, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime, este calculado sobre o total da pena, e não ser abatido da pena aplicada na sentença a fim de impor-se, sobre o saldo remanescente, a fração de progressão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - EP: 80011941520228240023, Relator: Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/01/202
2
)
- destaquei

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A detração não possui o condão de descontar da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida. In casu, certo é que o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, considerando pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão conforme Relatório de Situação Processual Executória.
2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo em Execução Penal 5007011-30.2022.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, DJe: 0
29.09.2022
)
– destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________